Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740605-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CELIA BESSA E SOUZA D E C I S Ã O Acolho, com apoio no art. 998, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal formulado pelo agravante por meio da petição de ID. 76496232. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r